Tribunal: STF
Processo: ARE 1459916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. OPERAÇÕES ANTERIORES. IMUNIDADE. ART 155, II, §2º, X, "A" DA CF. TEMA 475 STF. APLICAÇÃO DA REGRA DE ISENÇÃO DO ART 3, II DA LC 87/96 C/C ART 155, §2º, XII, E DA CF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 649 STJ. JULGAMENTO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO”. (eDOC 19, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, § 2º, X, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a não recepção do artigo 3º, II e parágrafo único, I e II, da Lei Complementar 87/96 pela Emenda Constitucional 42/2003. Afirma-se que não caberia à referida lei complementar disciplinar que as operações e prestações anteriores à exportação propriamente dita estariam também imunes à incidência do ICMS. 



    Aponta-se que dentro do dever de legislar determinado à União, a Emenda Constitucional 42/2003 previa – para inclusão no cálculo dos respectivos montantes compensatórios – as perdas decorrentes da efetiva manutenção e aproveitamento do crédito pela incidência do ICMS nas operações e prestações anteriores. 



    Assevera-se assim que é devido o ICMS no serviço de transporte rodoviário de mercadorias até portos, armazéns alfandegados ou entrepostos aduaneiros, as quais, posteriormente, serão destinadas ao exterior.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 754.917 (Tema 475), tratou da extensão da imunidade relativa ao ICMS para a comercialização de embalagens fabricadas para produtos destinados à exportação. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. (RE 754.917, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 6.10.2020)



    Nessa oportunidade, esta Corte fixou a tese segundo a qual “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 754.917 (Tema 475 do STF), assentou que “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, "a", da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”, em acórdão assim ementado:



    (...)



    Nada obstante o evidente caráter vinculativo da tese fixada na mencionada decisão paradigmática do STF, cumpre verificar, no caso concreto, se o aresto ora sob reapreciação contraria a diretriz por ele traçada. 



    Embora não haja a imunidade de ICMS para o serviço de transporte prestado em território nacional, ainda que de mercadorias que venham a ser destinadas ao exterior, o Constituinte outorgou para Lei Complementar o afastamento de incidência do imposto para outras hipóteses não previstas no art. 155, § 2º, X, “a”, conforme se extrai do inciso XII, alínea “e”, in verbis:



    (...)



    No caso, o art. 3º, inciso II da Lei Complementar n.º 87/96 – Lei Kandir, prevê a isenção do imposto para a prestação de serviço de transporte das mercadorias que venham a ser destinadas ao mercado externo:



    (...)



    Constatado, portanto, que a carga em transporte estava destinada ao exterior, ainda que se trate de trecho percorrido em território nacional, aplicável o entendimento de que a desoneração tributária contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, configurando hipótese de aplicação da Súmula 649 do STJ: 



    “Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.”



    Cabe aqui tecer breve consideração quanto à diferença entre a imunidade concedida constitucionalmente, a isenção outorgada mediante Lei Complementar, e o aparente conflito entre as respectivas normas. 



    Quando a Constituição Federal estabelece que não incidirá ICMS “sobre operações que destinem mercadorias para o exterior” (art. 155, X, “a”), está a tratar de hipótese de imunidade tributária. Já, ao estabelecer, no inc. XII, “e”, que caberá à lei complementar “excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, ‘a’”, está tratando de hipótese de isenção. 



    Não há, portanto, contradição entre a posição adotada pelo STF no julgamento do Tema 475, em que analisou hipótese de imunidade, com base no disposto no art. 155, X, “a”, da CF, e a esposada pelo STJ na Súmula 649, em que se reporta ao permissivo contido no art. 155, XI, letra, “e”, da CF, tratando de hipótese de isenção, como uma possibilidade aberta à Lei Complementar”. (eDOC 19, p. 3-7)



    Nesses termos, verifico que o julgado recorrido diverge do entendimento desta Corte assentado no Tema 475.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão recorrido e denegar a segurança, a fim de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no tema 475 à hipótese.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente